Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. LOTAÇÃO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de que seja reconhecido o seu direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, bem como seja o Distrito Federal condenado ao pagamento de todos os valores retroativos devidos.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
3. Apesar da Súmula permitir o pagamento da GAB ao servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário destacar que mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. No caso concreto restou provado que a recorrente, médica da família e da comunidade, é integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, estando lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD, que possui competências atinentes às ações básicas de saúde, tal como a execução de processo de admissão e alta de paciente nos Serviços de Atenção Domiciliar, nos termos do art. 297, inc. III, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Serviço de Atenção Domiciliar, por sua vez, qualifica-se como Unidade Básica de Saúde, conforme a Portaria n.o 199/2014/SES/DF.
5. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, essa deve ser devidamente implementada no contracheque da parte autora/recorrente, bem como é devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a recorrente fez jus à gratificação e não a recebeu.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim: 1) Obrigar o Distrito Federal a implementar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, em valor equivalente a 10% (dez por cento) do vencimento da parte autora/recorrente; e 2) Condenar o Distrito Federal a pagar à autora/recorrente os valores retroativos referentes à GAB devidos até a implementação da gratificação em sua folha de pagamento, por todo o período não prescrito em que ela esteve lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD. O montante deverá ser corrigido desde a data em que devida cada parcela. Sobre os valores devidos deve incidir até o dia 8/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da TR a partir da citação. A partir do dia 9/12/2021, a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.